Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753149-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EUDES ALVES ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0720523-16.2020.8.07.0003), deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte Ré, ora Agravante, abstenha-se de realizar débito na conta corrente do Autor/Agravado em valor superior a R$ 118,02, relativamente ao contrato no 040800051295. Em suas razões recursais a parte Agravante sustenta, em resumo, que a parte Agravada assumiu uma relação contratual com a Recorrente, cujo desconto da parcela devida se daria em conta corrente e não desconto em folha de pagamento. Defende não haver verossimilhança das alegações do direito autoral, já que o cidadão é livre para celebrar contratos, manifestando sua vontade quanto as disposições contratuais. Assevera ainda quanto a impossibilidade de suspensão dos descontos. Tece ainda arrazoado em abono a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, tem-se que a parte Agravante tomou ciência da decisão recorrida mediante o recebimento do mandado de citação e a conseqüente habilitação nos autos do processo de origem (id. 78096351) ocorrida na data de 25/11/2020 (quarta-feira), quando acosta documentação de representação processual requerendo a habilitação no processo. Ao considerar a ciência da parte Recorrente nesta data, tem-se por iniciada a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte, qual seja, 26/11/2020 (quinta-feira), nos termos das disposições constantes do art. 231 do CPC. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 17/12/2020 (quinta-feira), considerando-se o feriado forense do dia 08/12 (dia da justiça), nos termos do art. 60 da Lei no 11.697/2008. Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 21/12/2020 (segunda-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 22362308 – p. 1), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Tanto é, que a própria parte Agravante noticia nas peça recursal o requisito da tempestividade, evidenciando a ciência quanto ao prazo final para o presente recurso (id. 22364661 – p. 1). Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora